Tribunal: TJDFT
Processo: 0721354-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721354-05.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO DESPACHO MURILO DE MENEZES ABREU se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Aduz que a decisão combatida se manteve omissa, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Sustenta que houve o prequestionamento do tema. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003